Tribunal: CARF
Processo: 11128.006540/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito pleiteado.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada, tem legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006540/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.232 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não
prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito
pleiteado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada, tem legitimidade passiva para responder pela multa
prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006540/2010-67
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-100.428,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação para considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida em
primeira instância:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as
informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação,
após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
A Contribuinte recebeu a intimação pela via eletrônica em 19/03/2019 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 88), apresentando o Recurso Voluntário em
17/04/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 91), para o qual pediu o total
provimento para o fim de julgar improcedente o lançamento fiscal impugnado, declarando
extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional.
Em síntese, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos:
i)
Preclusão da constituição definitiva do crédito tributário em razão da
incidência do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que estabelece o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para julgamento;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

ii)
Perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, sua extinção,
ante a inobservância do prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 173,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional;
iii)
Ausência de responsabilidade do agente de carga, uma vez que não
pode ser responsabilizada pelo suposto descumprimento da obrigação
acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966, pois agiu como mandatária da empresa transportadora
responsável pelo registro das informações junto ao SISCOMEX-CARGA;
iv)
Ausência de solidariedade entre o agente de carga e o transportador
marítimo, uma vez que a responsabilidade tributária solidária somente
pode decorrer de expressa previsão legal, consoante os claros termos do
artigo 128 do Código Tributário Nacional, sendo que o artigo 32 do
Decreto-Lei 37/1966 apenas estabelece tal solidariedade em relação ao
imposto de importação;
v)
Houve o cumprimento da obrigação acessória, uma vez que promoveu,
em tempo hábil, a inclusão das informações perante a Receita Federal do
Brasil, especialmente quanto à Escala Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico
em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Santos, e as informações
a respeito das cargas transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico
master (MBL) n.o 150.805.167.964.356;
vi)
Exclusão da penalidade pela denúncia espontânea da infração e
inaplicabilidade do art. 138 do CTN às obrigações meramente
administrativas, uma vez que a obrigação meramente instrumental,
estabelecida no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, foi
excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §
2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010.
Com isso, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela
Receita Federal do Brasil, resta caracterizada a denúncia espontânea da
infração, não havendo que se falar na aplicação de qualquer penalidade;

vii)
O artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que
ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade,
da
individualização
da
pena,
da
capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de
nulidade da exação imposta nestes autos.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 173 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga
transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em Relatório Fiscal de fls. 8-19, a descrição dos fatos que culminaram na infração
foi consignada nos seguintes termos:
O Agente de Carga HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA,
CNPJ 03.414.316/0001-18, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) CE 150805167964356 a destempo às 09h25 de 08/09/2008,
segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805170464210.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container KKFU1563769, pelo Navio M/V "CSAV RIO PUELO",
em sua viagem 0042S, no dia 08/09/2008, com atracação registrada às 00h51. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 08000186363, Manifesto Eletrônico 1508501667639, Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) CE 150805167964356 e conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE150805170464210.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que não se aplica o artigo 138 do
CTN ao caso em análise, bem como não cabe qualquer argumento de ausência de tipicidade,
relevação de penalidade ou mesmo ilegitimidade da parte, uma vez que o controle das
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e os prazos da IN SRF no 800/2007
precisam ser cumpridos.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminarmente. Da alegada ausência de responsabilidade do agente de
carga
Alega a Recorrente que:
 Presta serviços de agenciamento de cargas, agindo, portanto, como
intermediadora da empresa que representa, nos termos do artigo 712 do
Código Civil;
 A natureza do contrato de agenciamento impõe limitações ao poder de
atuação da contratada, as quais são estipuladas pela própria empresa
representada (transportadora marítima);
 Não pode ser responsabilizada pelo suposto descumprimento da obrigação
acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966, uma vez que agiu na mera qualidade de mandatária da empresa
transportadora responsável pelo registro das informações junto ao
SISCOMEX-CARGA;
 Aplica-se a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
 Também não há que se falar em solidariedade entre o agente de carga e o
transportador marítimo, uma vez que a responsabilidade tributária
solidária somente pode decorrer de expressa previsão legal, consoante os
claros termos do artigo 128 do Código Tributário Nacional. O artigo 32
do Decreto-Lei 37/1966 apenas estabelece tal solidariedade em relação ao
imposto de importação;
 Em razão da ausência de responsabilidade pelo descumprimento da
obrigação acessória, requer a declaração da nulidade do auto de infração.
Sem razão à defesa.
A Recorrente informa que tem como atividade a prestação de serviços de
agenciamento de cargas e, portanto, atua como intermediadora, agindo em nome e por conta da
empresa que representa, nos termos do artigo 712 do Código Civil1.
O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida
cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).

1 Art. 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às instruções
recebidas do proponente.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

De acordo com o artigo 2o, V da IN/RFB no 800/2007, a atribuição da emissão do
conhecimento de carga é do transportador, o qual foi classificado em seu § 1o da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional.
(sem destaques no texto original)
Em suma, os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) devem
ser incluídos pela empresa de navegação nacional ou pela agência marítima responsável pela
informação do manifesto de carga no Sistema Mercante, uma vez que detém as informações
contidas em um Conhecimento de Embarque, sendo gerado um número de Conhecimento
Eletrônico Master para identificação e controle da carga.
O agente de carga, por sua vez, efetua a desconsolidação eletrônica do
Conhecimento Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House
(Filhote, MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação sobre a desconsolidação igualmente é prevista
pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga
transportada, tem legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso
IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
Com relação à legitimidade passiva do agente marítimo, colaciono as seguintes
decisões administrativas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Por usa vez, o argumento de ausência de responsabilidade solidária igualmente
não prospera pelas mesmas razões acima, além de expressa previsão dada pelo Decreto-Lei no
37/66. Vejamos:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Portanto, não deve ser acatada a tese de defesa, de que caberia à transportadora o
dever de prestar as informações e, ao agente de carga, o gerenciamento e a organização logística
para cumprimento dos contratos firmados entre a sua contratante e terceiros.
Dessa forma, como representante do transportador estrangeiro e, ao prestar as
informações no Siscomex intempestivamente, a Recorrente cometeu a infração capitulada na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, motivo pelo qual afasto o
argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade.

4. Preliminar de Mérito. Alegação de preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário por incidência do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 e artigo 173, parágrafo
único do Código Tributário Nacional.
4.1. Alega a Recorrente que:
 Por incidência do Princípio da Segurança Jurídica, deve ser aplicado o artigo
24 da Lei no 11.457/2007, que estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos,
para que todos os órgãos de julgamento da Receita Federal do Brasil
apresentem suas decisões;
 O artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece um
prazo de perempção, ou seja, o prazo de cinco anos, após notificação do
sujeito passivo de qualquer ato preparatório indispensável ao lançamento,
para que o procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito
tributário seja definitivamente encerrado;
 Considerando a lavratura do auto de infração em 15/06/2011, com ciência do
acordão em 01/04/2019 e protocolo da Impugnação em 25/08/2011, deve ser
declarada a perempção do direito da Administração Pública em constituir
definitivamente o crédito tributário e exigir seu pagamento, uma vez que a
DRJ de origem proferiu a decisão apenas em 29/08/2018, ou seja, 7 (sete)
anos após sua instauração.
Sem razão à Recorrente.
4.2. O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

O dispositivo em referência, ao que pese traçar um prazo para que seja proferida
decisão administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu
descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor do sujeito
passivo.
Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias às
fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou recurso. Não
há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre ponderar que muitas questões fáticas surgem no decorrer de um processo,
as quais, por vezes, são apuradas mediante realização de diligências, inclusive mediante
produção de prova pericial, deliberadas no intuito de proporcionar a legítima busca pela verdade
material. Este Colegiado, inclusive, sempre prezou por exaurir as controversas postas em
julgamento, proporcionando à parte a ampla defesa e o contraditório, guardadas as atribuições
quanto ao ônus da prova.
Diante da necessária busca pela verdade material e do contraditório oportunizado
nesta esfera administrativa, não é razoável aceitar a possibilidade de preclusão da constituição
definitiva do crédito tributário em razão de ultrapassar o prazo de 360 dias previsto pelo artigo
24 da Lei no 11.457/2007.
Com relação à duração razoável do processo, peço vênia para reproduzir os
fundamentos que embasam o v. Acórdão no 3403-002.7462, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3a Seção no PAF no
13116.000756/200788:

2 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 no julgamento de
processos administrativos fiscais não enseja nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n. 11).
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
A denúncia espontânea, como estabelece o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, em qualquer de suas
redações, não se aplica a infrações sujeitas à pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA. PERDIMENTO.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da aplicação da multa pelo
acobertamento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Da duração razoável do processo
Recorda o Sr. JESSÉ SILVA que a autuação foi lavrada mais de um ano e meio após a
notificação, e que o processo demorou 4 anos para ser julgado em primeira instância, e
mais um para ser baixado em diligência por este CARF, sustentando que tais prazos
afrontam o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar
de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios
constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador efeito de nulidade ao
processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto
que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao Decreto no 70.235/1972,
que disciplina o processo administrativo fiscal. Neste Decreto é que se arrolam
(art. 59) as causas de nulidade, entre as quais não se encontra a aqui indicada pela
recorrente.
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes não
acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 189 do Código de Processo Civil, que também tem por
escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 189. O juiz proferirá:
I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.”
Embora se possa entender o escopo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir que um
processo com decisão judicial proferida após dez dias seria objeto de nulidade. No
mesmo sentido as observações em relação ao art. 4o do Decreto no 70.235/1972 e ao 24
da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados
pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos ao
processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do prazo,
pelo período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências
administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus
resultados serem presumidos favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial,
proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo
razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores
da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá
fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão
das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio
contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a duração
razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do processo,
percebe-se que tal conceito não está relacionado única e exclusivamente ao “processo
rápido” propriamente dito. O processo deve ser rápido o suficiente para dar a resposta
apropriada à lide, porém adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da
demanda. Por tal motivo, o princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois
tanto a abreviação indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos
ao indivíduo.”2
Outra confusão levada a cabo em sede de recurso voluntário é em relação ao art. 21 da
Lei no 12.844/2013. O Sr. JESSÉ SILVA, em seu recurso (fl. 2020), após apresentar
decisão do STJ e do TRF1, sustenta que “a Receita Federal não poderá mais divergir de
entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)”, em face do citado dispositivo legal.
A simples leitura do dispositivo legal permite a compreensão de quais decisões, e em
que circunstâncias, serão vinculantes para a Administração. E no presente processo não
se reúnem as condições necessárias ao caráter vinculante dos julgados colacionados.
Nenhuma mácula, assim, no processo, em virtude do prazo decorrido, pelo que se
mantém a autuação nesse aspecto. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, não há que se falar em possibilidade de preclusão para a
constituição definitiva do crédito tributário no caso em análise, seja por impossibilidade de
confundir celeridade procedimental com a duração razoável do processo, seja pela necessária
garantia da segurança jurídica na busca pela verdade material e, especialmente, por ausência
normativa de sanção para decisões proferidas após 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo
de petição pelo sujeito passivo, bem como por inexistir prazo peremptório fixado pela lei para
encerramento do processo administrativo fiscal.
4.3. Da mesma forma, não cabe o argumento de inobservância do prazo de cinco
anos estabelecido pelo artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional3.
A Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário através do
lançamento, materializando a ocorrência do fato gerador e, caso não o exerça no prazo de 5
(cinco) anos, incidirá o instituto da decadência.

3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

No litígio em análise, a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo
legal, não havendo que se falar em decadência.
Ademais, a Impugnação ao lançamento instaura o contencioso administrativo,
iniciando a revisão do crédito tributário lançado, até que se perfaça a constituição definitiva,
incidindo a consequente exigibilidade.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a interposição do recurso administrativo
ensejou o aparecimento de um lapso temporal que não é computado para nenhum efeito,
funcionando como uma espécie de hiato, até o seu julgamento.
Vejamos:
TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - ICMS – TRIBUTO LANÇADO
POR HOMOLOGAÇÃO - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
1. A antiga forma de contagem do prazo prescricional, expressa na Súmula 153 do
extinto TFR, tem sido hoje ampliada pelo STJ, que adotou a posição do STF.
2. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
3. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
4. Prescrição intercorrente não ocorrida, porque efetuada a citação antes de cinco anos
da data da propositura da execução fiscal.
5. Datando o fato gerador de 1989, afasta-se a decadência, porque lavrado auto de
infração em 12/05/92. Impugnada administrativamente a cobrança, não corre o prazo
prescricional até a decisão final do processo administrativo, quando se constitui
definitivamente o crédito tributário, no caso 18/09/97. Tendo ocorrido a citação válida
em 09/06/99 (art. 174, I do CTN), não há que se falar em prescrição. Afasta-se, ainda, a
prescrição intercorrente, porque não decorridos mais de cinco anos entre o ajuizamento
da execução fiscal e a citação válida.
6. Recurso especial provido. (STJ – Resp: 485.738 RO (2002/0149533-5) – Relatora
Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 17/6/2004, T2 0 SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJ 13/09/2004, p. 203)

TRIBUTÁRIO. EXECUTIVO FISCAL. LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO,
CONSUMA-SE
O
CREDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA
SOMENTE
ADMISSÍVEL NO PERÍODO QUE ANTECEDE A LAVRATURA. O PRAZO DE
DECADÊNCIA NÃO FLUI ENTRE A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA
DECISÃO DEFINITIVA, PROFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO
INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE.
I - A jurisprudência do STJ pacificou-se, no sentido de que, lavrado o auto de infração,
consuma-se o credito tributário, somente sendo admissível a decadência no período que
antecede a lavratura.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

II - O prazo de decadência não flui entre a data do auto de infração e a da decisão
administrativa definitiva, proferida em recurso interposto pela contribuinte, no curso do
processo fiscal.
III - Recurso provido. Decisão unanime. (REsp 84.714/PR, Rel. Min. Demócrito
Reinaldo, 1a Turma, unânime, DJ 15/6/98, pág. 15)
Com isso, igualmente deve ser afastado a alegada decadência sobre o caso em
análise.
Destaco ainda a decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Tribunal Administrativo, pela qual foi julgado o Processo
Administrativo Fiscal no 10711.721867/2011-09, referente à mesma Recorrente, cujo v. Acórdão
Paradigma no 3302-009.668, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal.
Portanto, entendo por não acatar os argumentos da defesa neste ponto.

5. Mérito
5.1. Do cumprimento da obrigação acessória
Alega a Recorrente que:
 Na condição de agente de carga, munida da cópia do Conhecimento de
Transporte Marítimo que lhe foi encaminhado procedeu, por meio do sistema
SISCOMEX CARGA, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master
(MBL) no 150.805.167.964.356;
 Lançou as informações constantes do Conhecimento de Transporte
Marítimo, bem como do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) no
150.805.167.964.356 ao qual o Conhecimento Eletrônico House (HBL) no
010.905.003.057.554 está vinculado;
 Cumprindo suas obrigações, promoveu em tempo hábil a inclusão das
informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto à
Escala Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico em porto sob jurisdição da
Alfândega do Porto de Manaus, e as informações a respeito das cargas
transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) n.o
150.805.167.964.356;
 Portanto, tendo o representante do armador mencionado apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio do Conhecimento
Eletrônico master (MBL) acima informado, associado ao Manifesto e à Escala
eletrônico, todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram
cumpridos.
Sem razão à defesa.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Da análise dos fatos, constatei que o Navio M/V "CSAV RIO PUELO"
atracou no Porto de Santos no dia 08/09/2008, às 00:51:00 hs (Escala 08000186363 - fls. 17).
O CE-HOUSE/HBL no 150805170464210 (fls. 25), vinculado ao Manifesto Eletrônico
1508501667639 e Máster (MBL) CE 150805167964356, foi incluído no SISCOMEX
CARGA no dia 08/09/2008, às 09h25, ou seja, após a atracação do navio.
Como acima mencionado, alega a Recorrente que, ao lançar as informações do CE
Filhote (HBL), o fez com base nos dados constantes no CE Master (MBL), bem como na
indicação apontada no Conhecimento de Transporte Marítimo (BL), promovendo, em tempo
hábil, a inclusão das informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto ao
Manifesto Eletrônico sob a jurisdição da Alfândega do Porto de Manaus, e as informações a
respeito das cargas transportadas, conforme CE Genérico (MBL).
Com isso, entende a Autuada que, se o representante do armador apresentou as
informações por meio do CE Master (MBL), associada ao Manifesto Eletrônico no
1508501667639, todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.
Não devem prosperar tais argumentos, uma vez que as informações do
Conhecimento Eletrônico Mercante inicialmente são formadas pelos dados básicos, contendo as
principais informações do contrato de transporte (número do conhecimento (BL), transportador,
embarcador, consignatário, embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de
emissão), e finalizadas com os itens de carga (identificação e características da carga objeto do
contrato de transporte: contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e
NCM)4.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de novembro de 2007, com o texto
vigente na época dos fatos, trata sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, e define em seu art. 2o, II, a
consolidação de carga como o “acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga”.
Já o conhecimento de carga é classificado da seguinte forma (art. 2o, § 1o, IV, da
IN/RFB no 800/2007):
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador. (sem destaques no texto original)
As informações prestadas sobre a carga transportada igualmente devem atentar às
regras da IN/SRF no 800/2007, que assim estabelece:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;

4 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”,
III, e art. 50, parágrafo único do mesmo Diploma Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem destaque
no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando em
inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Reitero que o transportador foi classificado como agente de carga, nos moldes do
art. 2o § 1o, inciso IV, “e” da IN/SRF no 800/2007 e, portanto, enquadra-se a Recorrente na regra
estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
A Recorrente invoca o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, porém ignora a
previsão do parágrafo único, estabelecendo que as informações devem ser prestadas antes da
chegada da embarcação.
E, considerando as datas acima relacionadas, constata-se que o CE Mercante
Filhote (HBL) foi registrado após a atracação do Navio no estava no Porto de Santos, resultando
em inquestionável intempestividade da informação prestada.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.

5.2. Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea da infração.
Alegada inaplicabilidade do art. 138 do CTN às obrigações administrativas
Alega a Recorrente que:
 A responsabilidade atribuída à Recorrente foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei
37, de 18 de novembro de 1966, uma vez que não possui qualquer relação de
acessoriedade às regras previstas no Código Tributário Nacional, não havendo
que se aplicar à regra o artigo 138 do Código Tributário Nacional, nem
tampouco a jurisprudência que trata do tema sob a ótica puramente tributária;
 O artigo 113 do Código Tributário Nacional definiu que obrigação se divide
em principal e acessória, sendo as obrigações acessórias tributárias aquelas
que objetivam arrecadar ou fiscalizar a arrecadação (art. 113, §2o, do Código
Tributário Nacional);
 As demais obrigações acessórias (previstas em legislações esparsas), de
caráter meramente administrativo (prestações, positivas ou negativas), e sem o
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, não seguem a
regulamentação das obrigações acessórias tributárias, por terem natureza
jurídica claramente distinta;
 Não há que se falar que, sendo inaplicável o artigo 138 do Código Tributário
Nacional às obrigações acessórias tributárias, conforme entendimento dos
Tribunais Superiores, deve ser igualmente inaplicável o artigo 102 do
Decreto-Lei 37/1966 às obrigações administrativas;
 Obrigações de caráter meramente instrumental, cujas informação é prestada a
destempo, não tem o poder de gerar qualquer dano ao erário;
 Prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela Receita Federal
do Brasil, resta caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos termos
do artigo 102, §2o, do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pela Lei
12.350/2010, afastando a penalidade no presente caso.
Sem razão à defesa.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento
de carga informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do
emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o tratamento das
informações provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima, tornando
menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do AFRMM, além de reduzir
custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para
tal controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é integrado
com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Entendo relevantes os esclarecimentos acima, considerando que, a partir do
momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta consolidado o dano
ao controle aduaneiro e, por sua vez, configurada a infração, independentemente do tempo em
que tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada. E a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Com relação ao pedido de aplicação do instituto da denúncia espontânea, a
Recorrente trouxe aos autos (fls. 153-155), decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento
originado da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, pela qual o Tribunal Regional
Federal da 1a Região concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada se
abstenha de exigir dos filiados da agravante as penalidades previstas pelo artigo 45 da IN DRF no
800/2007 e 64, § 4o do Ato declaratório COREP 3/2008, independentemente de depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN e 102 do DL 37/1966), antes do início de qualquer procedimento
fiscal.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Todavia, em 04/09/2020 a Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 foi
julgada improcedente, com sentença proferida pela M. M. Juíza Federal Titular da 22a
Vara/SJDF, cuja fundamentação abaixo destaco:
Já foi decidido pelos Tribunais Federais que a multa referente à apresentação a
destempos de informações aduaneiras é devida sempre que a legislação de regência for
desrespeitada, não havendo que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa
800/2007 ou do Ato Declaratório CORP 3/2008. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE
CARGA
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
ACERCA
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS. RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Nos
termos do art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
procedente do exterior ou a ele destinado". O § 2o do referido artigo, por sua vez, impõe
ao agente de carga ("assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou
do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos") a mesma obrigação quanto às operações que execute e às
respectivas cargas. Não há mais espaço para a tese de que o agente de carga, porquanto
mero mandatário do armador, não teria obrigação de prestar informações acerca das
importações por ele agenciadas, derivado o dever da legislação tributária atinente, nos
termos do art. 113, § 2o, do CTN.
Disciplinando o tema, o art. 22 da IN RFB no 800/07 estabelece que as informações
correspondentes ao manifesto de carga e seus conhecimentos eletrônicos, bem como as
relativas à conclusão da desconsolidação, devem ser prestadas à Administração
Aduaneira, no mínimo, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação. A
autuação se deu nos autos do Processo Administrativo no 11128730.331/2014-61, em
virtude do decurso do prazo previsto no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para a
apresentação das informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
no 37/1966. Verifica-se, portanto, incontroverso o fato de que houve o descumprimento da
obrigação acessória prevista no referido art. 22 da IN RFB no 800/07, com a inclusão dos
dados no sistema SISCARGA em prazo superior ao permitido, o que torna escorreita a
incidência da multa prevista no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para a
apresentação das informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
no 37/1966, Descabe a alegação de que a mera retificação de informações já prestadas
não autorizaria a aplicação da multa em questão, porquanto não prevista na legislação
de regência. A uma, pois o art. 45, § 1o, da IN RFB no 800/07, na redação vigente à
época dos fatos, expressamente prevê que a alteração dos dados também configura
prestação de informação a destempo, se não observados os prazos originais. A duas,
porque a inclusão de carga em Conhecimento Eletrônico não pode ser considerada
mera retificação do documento, porquanto constitui ato relevante no que tange à fiel
identificação da operação, influenciando na análise de riscos e procedimentos a que
estará sujeita a carga. A prestação de informação a destempo não permite incidir no
caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória
autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já
traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade. A alteração
promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66 não afeta o
citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza
tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas
infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de
informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a
infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do
infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia
espontânea no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada
sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0007588-3 2 . 2 0 1 5 . 4 . 0 3 . 6 1 0 5 . .
P R O C E S S O _ A N T I G O : ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:,
..RELATORC:, TRF3 - 6a Turma, Intimação via sistema DATA: 15/06/2020
..FONTE_PUBLICACAO1:
..FONTE_PUBLICACAO2:
..FONTE_PUBLICACAO3:.)
(sem destaque no texto original)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

Como bem observado na decisão judicial em referência, a infração se
perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a informação prestada fora do prazo
estipulado, representando elemento autônomo e formal.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.

5.3. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega a Recorrente que:

O artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo artigo 77
da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena,
da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de
nulidade da exação imposta nestes autos.


Se o sujeito passivo desconsolidar determinado Conhecimento Eletrônico com atraso
de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo meses, a ele se impõe idêntica
penalidade, sem determinar a lei que se observe qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Sem razão à defesa.
Considerando as razões já demonstradas acima, não há qualquer ofensa aos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV, ambos da
Constituição Federal.
Os argumentos de defesa neste ponto devem ser afastados por incidência da
Súmula CARF no 2, que assim prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, mantenho a autuação.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006540/2010-67

6. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital